Tribunal: TJBA
Processo: 0000029-05.2007.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000029-05.2007.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA CARLA CRUZ SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO CALDAS MACHADO, CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MÉDICO. APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EXCLUSÃO DO MÉDICO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA E INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

1. Inicialmente, registre-se não haver dúvidas quanto ao prazo de prescrição da pretensão indenizatória por erro médico (cinco anos), porquanto a relação entre as partes é de consumo, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor:
"Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria".

2. Considerando que a Recorrente nasceu em 08/06/1986, atingindo a idade de dezesseis anos em 08/06/2002, temos que a Recorrente poderia ter ajuizado a ação até o dia 08/06/2007. Assim, por ter distribuído a ação em 19/03/2007, não há que se falar em prescrição, merecendo reproche a sentença neste sentido.

3. Neste caso, não é possível demandar pessoalmente o autor do fato, devendo ser direcionada a demanda em face do Município de Cruz das Almas, em aplicação ao Tema 940 do STF, que trouxe a seguinte tese:
"A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

4. Assim sendo, aplico o efeito translativo dos recursos para afastar a prescrição reconhecida pelo D. Juízo primevo, anulando a sentença prolatada, reconhecendo de ofício a ilegitimidade passiva do médico Recorrido, determinando a sua exclusão da lide, com o ingresso do Município de Cruz das Almas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de n.º
0000029-05.2007.8.05.0062
, da comarca de Conceição do Almeida, em que figura como Apelante
ANTONIA CARLA CRUZ SANTOS SILVA
, e Apelado
RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada em sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA